Tribunal: TJMT
Processo: 1020691-37.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO PALL ORTT - CPF: 022.004.871-18 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO NA ORDEM FINAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Recorrente CRISTIANO PALL ORTT, objetivando a reclassificação na lista classificatória geral do Curso de Formação de Soldados – CFSD/2011, para fins de promoção.

2. Consta dos autos que a lista de classificação foi publicada em Boletim Geral Eletrônico – BGE n. 464 – PMMT de 19 de janeiro de 2012, conforme se apura do ID n. 90041990.

3. Nesse sentido,
o termo inicial da contagem da prescrição é a data em que o Recorrente sustenta ter sofrido a lesão de seu direito, qual seja, com a publicação da classificação em 19.01.2011, teoria da
actio nata
.

4. Ocorre que o Recorrente apenas se insurge em momento que foi instaurado processo de promoção para a patente de Cabo, no ano de 2020.

5.
Como a pretensão do Recorrente é a revisão de ato que publicou o resultado de concurso público, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar da publicação do resultado.

6. De igual forma, não há como vislumbrar pela aplicação da Súmula 85 do STJ, uma vez que a pretensão não decorre de trato sucessivo, mas sim a recontagem de pontuação com a declaração de reclassificação no certamente concluído em 2011.

7. Nesse sentido, a sentença de origem que acolheu a prescrição da pretensão de direito do Recorrente não comporta reparos.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021